Tribunal: STF
Processo: HC 253302
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, ao não identificar ilegalidade flagrante na prisão preventiva do paciente, acusado de integrar organização criminosa voltada à realização de saques fraudulentos do FGTS na Caixa Econômica Federal. O recorrente sustenta que a decisão agravada foi genérica e careceu de fundamentação adequada, pleiteando a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a estrutura organizada do grupo criminoso, o sofisticado esquema fraudulento e a posição de liderança do paciente no cometimento das infrações.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



5. O princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais exige fundamentação adequada, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação da parte. No caso, as instâncias ordinárias indicaram concretamente os elementos que justificam a segregação cautelar.



6. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do acervo fático-probatório, sendo incabível sua utilização para rediscutir as premissas decisórias fixadas pelas instâncias anteriores.



7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando há risco concreto à ordem pública evidenciado pelos autos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



1. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea quando demonstrado o risco concreto à ordem pública, especialmente em casos de atuação em organização criminosa com estrutura hierárquica e sofisticado esquema de fraudes.



2. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame exaustivo de todas as alegações da parte.



3. O habeas corpus não é meio adequado para reavaliação aprofundada de provas e fatos, cabendo sua concessão apenas diante de ilegalidade manifesta.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 235653 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; STF, HC 131055, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016; STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009.